Tribunal: TJSP
Processo: 1003689-02.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Desnecessidade de realização de prova oral – Matéria de fato bem demonstrada por meio de documentos – Preliminar afastada.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Inscrição desabonadora de nome em bancos de dados – Demonstração da regularidade do débito – Dano moral – Inocorrência - Decisão que negou provimento à apelação mantida – Agravo interno improvido.